Tribunal: TJSP
Processo: 1089250-67.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANULAÇÃO. SIMULAÇÃO.
Autores pretendem a anulação da escritura de compra e venda firmada pelos seus genitores já falecidos com a corré Viking. Sentença de parcial procedência. Apelos dos autores e da corré Viking.
1. Falsidade da assinatura do vendedor Isaac comprovada por perícia em inquérito policial. Determinação de nova perícia grafotécnica nesta demanda a qual não

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANULAÇÃO. SIMULAÇÃO.
Autores pretendem a anulação da escritura de compra e venda firmada pelos seus genitores já falecidos com a corré Viking. Sentença de parcial procedência. Apelos dos autores e da corré Viking.
1. Falsidade da assinatura do vendedor Isaac comprovada por perícia em inquérito policial. Determinação de nova perícia grafotécnica nesta demanda a qual não se efetivou pela inércia da requerida no recolhimento dos honorários periciais. Preclusão da produção de prova que não pode ser utilizada em benefício da ré. Inexistência, contudo, de qualquer alegação de falsidade da assinatura da vendedora Linda ou de prova de simulação. Não demonstrada, igualmente, violação da legítima ou qualquer outro óbice à venda da sua cota-parte do imóvel. Anulação do contrato que deve ser apenas parcial. Sentença mantida.
2. Verba honorária devida aos patronos das partes que deve ser fixada em percentual do valor da causa, e não por equidade. Fixação por equidade, com base no art. 85, §8o, do CPC, se aplica apenas quando a condenação é irrisória, e não quando é elevada.
3. Recursos providos em parte.